Tribunal: STF
Processo: HC 247819
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.



    Alega-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, bem como condições pessoais favoráveis do paciente.



    Requer-se, ao final,



    “20. Ante o exposto, requer-se o deferimento da medida liminar para determinar a revogação da prisão preventiva de BRUNO ALVES PEREIRA. 



    21. Ao final, propugna-se pela confirmação da medida liminar com a concessão da ordem de Habeas Corpus requerida na presente impetração.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa. 



    No ponto, consta no acórdão hostilizado: 



    ‘No mais, a prova da existência do crime e os indícios de autoria são depreendidos das próprias circunstâncias do flagrante e dos demais elementos constantes do inquérito policial. Quanto à necessidade da medida extrema, ponto central da insurgência, é importante destacar que o periculum libertatis é extraído dos contornos do fato e da conduta criminosa imputada ao paciente, com quem foi apreendido "01 (um) aparelho celular; 15 (quinze) pacotes de embalagens, normalmente utilizados para embalar droga do tipo haxixe; 05 (cinco) potes diversos, contendo resquícios supostamente de droga; 01 (um) pote pequeno, contendo 01 (uma) porção de substância semelhante à droga do tipo haxixe; 04 (quatro) porções pesando aproximadamente 137 gramas de substância semelhante à droga do tipo haxixe" (ev. 1.1 - p. 8), o que indica a suposta prática do crime de tráfico de drogas 



    Esses elementos concretos permitem concluir sobre a necessidade de resguardar a ordem pública e de oferecer uma resposta pronta e eficaz ao indiciado e à sociedade em relação ao ocorrido, evitando evitando a reiteração de práticas delituosas e garantindo a aplicação da lei penal, sobretudo considerando que o paciente já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (ev. 4.1)’ (fl. 15). 



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Sobre o tema:



    (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente